Tribunal: STF
Processo: Rcl 57837
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Silverio Benjamim da Silva, em face de despacho denegatório do recurso extraordinário proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo de nº º 1034297-22.2021.8.26.0053.



    Em 21.03.2023, proferi o seguinte despacho (eDOC 10):



    “DESPACHO: Em 10 de fevereiro de 2023 determinei a instrução do presente feito. 



    A Secretaria Judiciária informa (eDoc 9) a impossibilidade de elaborar carta de ordem por ausência de procuração do reclamante ao advogado. 



    Constata-se que a petição inicial não se faz acompanhar do instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC). 



    Necessário intimar o reclamante para emendar à inicial nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC. 



    Intime-se o reclamante para sanar os vícios indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.



    Cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.”



    A Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 17.4.2023, não houve qualquer manifestação de SILVERIO BENJAMIN DA SILVA em relação ao despacho de 21.3.2023” (eDoc 12).



    E o relatório. Decido.



    A despeito de haver sido intimada, a parte reclamante quedou silente, deixando de atender a diligência requerida, relativa à emenda à inicial.



    Uma vez que persistem os vícios apontados, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente